Tribunal: TJMT
Processo: 0003334-26.2009.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003334-26.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARI CANDIDO BATISTA - CPF: 345.805.060-49 (APELANTE), AMAURY BERTAGLIA MENACHO - CPF: 008.408.211-90 (ADVOGADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VEREADOR MUNICIPAL - USO DE VEÍCULO EM PROVEITO PRÓPRIO - ATO ÍMPROBO CONFIGURADO - ART. 10, INCISO XIII - APLICAÇÃO ISOLADA DE SANÇÃO PREVISTA DO ART. 12, II DA LEI DE IMPROBIDADE - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE - VERIFICADA A EXTENSÃO DO DANO AO ERÁRIO - CARÁTER PUNITIVO – REDUÇÃO DAS SANÇÕES - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Comprovado que o agente político, no exercício da função de vereador municipal, utilizou o veículo da Câmara Municipal, em proveito próprio, cuja conduta se subsume nas regras insertas no inciso XIII do artigo 10, e as penalidades a serem aplicadas devem observar o disposto no inciso II do art. 12, todos da Lei no 8.429⁄92.

2. A s cominações das penalidades podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, devendo ser considerada a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Nessas condições, pode o julgador aplicar uma das sanções ou todas em conjunto, diante da análise do caso concreto.

3. Não se afigura como razoável uma condenação excessiva e desproporcional, quando o fato punível for de baixa lesividade, como no caso dos autos. Uma vez verificada, a redução se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Ari Cândido da Silva
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública no 3334-26.2009.811.0008 – Cód. 43243, e condenou o requerido à perda da função pública; perda dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; ao pagamento de multa civil no valor de R$ 28.620,00 e à proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o pedido inicial foi feito de forma genérica, o que acabou por incorrer na violação do princípio da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, do devido processo legal. Sustentou que inexiste nos autos prova da configuração dos atos ímprobos que lhe foram imputados, tampouco de dolo na sua conduta ou má-fé.

Sustentou, outrossim, ser desproporcional a penalidade aplicada, requerendo, ao final, o provimento do recurso, para “determinar a extinção da ação”.

Em contrarrazões (Id 3422099), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (Id n. 4666825).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa em face de Ari Cândido Batista, com base em denúncia anônima que informou que um veículo oficial da Câmara Municipal de Nova Olímpia estava sendo utilizado pelo requerido para fins particulares, mais precisamente na condução deste a um cassino, o que deu origem à alegação de que foi configurada ilegalidade e a violação aos princípios norteadores da Administração Pública.

As razões de recorrer se resumem na alegação de inexistência de prova da improbidade, bem como de dolo e que a penalidade aplicada foi desproporcional.

Pois bem.

Consta dos autos que o apelante, na qualidade de Presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Olímpia-MT utilizava-se do veículo automotor de propriedade da Câmara, para fins particulares, sendo flagrado por Policiais Militares em um bar/cassino, após o horário do expediente. E, em que pese a alegação de que o carro estaria apenas estacionado no pátio do bar, o conjunto probatório leva à conclusão diversa.

Em análise aos documentos aportados aos autos, especificadamente ao Boletim de Ocorrência (fls. 21) e aos depoimentos prestados, observa-se que o uso indevido do carro restou configurado, como detalhadamente narrado na sentença, que passo a transcrever,
in verbis:

“[...]
Depoimento judicial do réu Ari Cândido Batista: “Que estava no bar e quem tava com a caminhonete era o motorista da câmara porque eu estava pra Cuiabá e dai
o motorista chegou, deixou ela no fundo, porque tem um estacionamento grande e deixou a caminhonete lá, deixou a chave com o dono do bar pra ele me entregar; Que não era a primeira vez; Que ele deixava diversas vezes lá
; Que ai a pouco a polícia chegou lá, presumo que tenha sido por causa da caminhonete; Que o Conselho Tutelar buscou uma criança no fundo;
Que pegou nóis no baralho lá; Que a caminhote ficava guardada as vezes la em casa, de dia; Quando as vezes o motorista deixava na casa dele, na rua
; Que as vezes deixava nesse local; Que várias vezes ficou lá; Que é estacionamento aberto e param os carros lá; Que isso aconteceu era quase seis horas; Que não era cassino, que até hoje é bar; Que nunca jogou apostado lá; Que as vezes jogava truco e quem perdesse pagava a janta; Que não lembra de ter dito que as pessoas que jogavam apostado não tinha chegado lá; Que nunca foi ouvido por esse caso nem na Delegacia; (...) Que estava com o veículo do irmão do Geovane, um pálio; Que nega que não foi ouvido pelo Ministério Público; Que não está lembrado de ter sido ouvido;
Que já respondeu outro processo por uso de veículo indevidamente
; Que o funcionamento da Câmara quanto ao uso de veículo é assim: que quando um vereador precisa do carro para suas necessidades, ele vai lá e agenda o carro; Que vai no motorista; Que quem autoriza é o presidente da Câmara; Que o carro foi pra Cuiabá e voltou; (...) Que o motorista deixou a HILUX com o Zeze pra que ele me entregasse a chave. (...) Que nega que utilizou o carro; Que o motorista que deixou o carro lá; (...)” (CD - fls. 216)

Depoimento judicial da testemunha José Amaro da Silva: “Que é proprietário do bar;
Que sabe que o Ari estava no bar
, Que era três, três e meia por ai;
Que era dia de semana e como o bar ficava de frente ao Banco do Brasil, o motorista deixou o carro no fundo e pediu pra entregar a chave ao Ari
; Que o Ari chegou a pé; Que não se recorda de ter afirmado em oitiva informal no Ministério Público que o Ari tenha chegado num pálio; Que não se recorda; Que ele chegou a pé e como estavam brincando de baralho e logo chegou a polícia e fomos pra la; Que o bar não era cassino, que eles brincavam de baralho lá; Que não era apostado; Que o Ari ia de vez em quando no bar; Que ele não foi em outras vezes com o carro da Câmara; Que lá parece um estacionamento vazio ai as vezes parava e ia ao banco, porque o banco é do lado”. (CD - fls. 216)

Depoimento judicial da testemunha Milton Lopes Guimarães: “
Que estava nesse bar, Bar do Zezé; Que ele estava lá; Que ele chegou lá com o carro dele, tava estacionado lá e o motorista chegou com o carro da câmara
; Que o carro dele era um Gol branco; Que ele era presidente da câmara na época; Que o motorista chegou disse que entregou a chave ao Zeze; Que sempre tinha sinuca no bar; (...) Que o Ari chegou com o carro dele; Que era parte da tarde;
Que era fim de semana; Que não sabe se Geovane é irmão de Ari; Que a caminhonete é da câmara.
” (CD - fls. 247)
[...] (destaquei)

Conforme ponderado pelo magistrado, dos depoimentos prestados em Juízo, nota-se considerável discrepância, eis que, o requerido afirma nunca ter ido ao Ministério Público e externado declarações acerca do fato, contudo, às fls. 31, o próprio aportou ciência ao ato. Outrossim, a testemunha José Amaro alega que o requerido chegou ao local a pé, quando em sua oitiva informal declarou que este havia chego em um veículo Pálio (fls. 42), e ainda, se não bastasse, declara a testemunha Milton Lopes que o fato ocorreu no fim de semana, quando alegou às fls. 39, que o requerido havia chegado em um Pálio e não em um Gol, como afirmou em Juízo.

É evidente a ausência de nexo nas declarações das testemunhas, no intento de livrar o apelante da imputação da conduta ímproba. Por outro lado, analisando os documentos aportados aos autos, é inconteste que o apelante se encontrava em posse do veículo de uso oficial da Câmara em um bar, que, sendo ou não “cassino”, por óbvio, se distancia de qualquer atividade de interesse público.

A propósito, as condutas praticadas pelo apelante se subsomem àquelas previstas no artigo 9o, incisos IV e XII, e artigo 11, inciso I, ambos da Lei 8.429/92,
verbis
:

“ Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1o desta lei, e notadamente:

[...]

IV.
utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1o desta lei
, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

[...]

XII. usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei.”

“ Art. 11 .
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente
:

I. praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; [...]”
(destaquei)

Há de se ressaltar que os agentes públicos podem fazer somente o que a lei permite. Assim, deve ser considerado que a regra geral é que o veículo de propriedade da casa legislativa destina-se a auxiliar os vereadores em sua representação oficial, para comparecimento a eventos, reuniões de interesse público, localidades atingidas por calamidades públicas etc. Obviamente, não estão incluídos passeios privados, tampouco as idas a bares, para fins particulares. Neste último exemplo há um induvidoso desvio de poder, considerando que o bem de propriedade pública foi utilizado com finalidade estranha ao interesse público, distante do exercício da atividade parlamentar. O desrespeito aos princípios da administração pública é claro. O uso do bem para satisfazer interesses particulares fere especialmente a moralidade administrativa e a impessoalidade, eis que o apelante agiu como se proprietário fosse, ignorando o dever de destinar o veículo à sua finalidade pública. Noutro vértice, o enriquecimento ilícito é intrínseco ao ato de utilizar o bem como se fosse seu, nos termos dos incisos do art. 9o, supratranscritos.

Destaque-se, outrossim, que “a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10” (STJ, AgInt no REsp 1305859/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2a Turma, DJe 14/06/2017).

In casu
,

sendo o agente vereador e presidente da Câmara, exigia-se que tivesse conhecimento e consciência de que utilizar bem pertencente à Administração Pública em proveito próprio é conduta desonesta e, portanto, incompatível com os princípios republicanos. O caso dos autos não trata de inabilidade do agente público, mas de desonestidade, mesmo porque, conforme consta dos autos, esta é a segunda condenação do apelante pela prática de ato de improbidade administrativa, consistente na utilização de veículo da câmara para fins particulares. O primeiro fato foi apurado no processo n.° 3089-15.2009.811.0008, quando o apelante se utilizou do veículo oficial para uma viagem a passeio na Festa do Peão, em Barretos/SP, no ano de 2006.

Assim, concluída pela prática da conduta ímproba, resta ponderar se a pena aplicada foi ou não razoável e condizente com a extensão da gravidade e dano.

Pois bem.

De antemão, impõe ressaltar que as sanções previstas no art. 12 da Lei n.o 8.429/92 1 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA) não são, necessariamente, de aplicação cumulativa, podendo ser fixadas conjunta, alternada ou isoladamente, consoante apreciação do juiz, que levará em conta a maior ou menor gravidade da conduta ímproba e suas consequências, adotando-se, inclusive, critérios que possam estabelecer uma relação de adequação entre o ato e a pena, para que esta se mostre suficiente a repreender o agente e a prevenir a prática de novo ilícito.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. [...] PENALIDADE APLICADA. PROPORCIONALIDADE.

[...] Embora seja cediço nesta Corte Superior que as sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92 não são necessariamente cumulativas e que cabe ao magistrado a sua dosimetria - conforme se depreende do parágrafo único do citado dispositivo
-, também é certo que a pena fixada em juízo de proporcionalidade e com base em critérios como a extensão do dano e/ou o proveito patrimonial obtido pelo agente, como no caso dos autos, não pode ser revista por esta Corte em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
(STJ, AgInt no REsp 1544128/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, DJe 14/10/2016)

Vejamos, que na sentença, o Juiz reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa prevista nos artigos 10 e 11, da Lei n. 8.429/92 e condenou o vereador apelante à perda da função pública; perda dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; pagamento de multa civil, equivalente a 30 (trinta) vezes o salário mínimo vigente e à proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. No entanto, deixou de condená-lo em ressarcimento do dano, uma vez que não restou demonstrado o montante.

O que a jurisprudência do STJ apregoa é que as sanções impostas devem ser eficientes, a partir da realidade apurada nos autos, para que possam surtir os efeitos desejados pelo legislador. Não se afigura como razoável uma condenação excessiva e desproporcional, quando o fato, embora punível, for de baixa lesividade, como no caso dos autos.

Assim também é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais, em casos como o ora
sub judice
, senão, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES. USO DE VEÍCULO OFICIAL DE FORMA INDEVIDA
. PROVAS APURADAS EM INQUÉRITO CIVIL, COTEJADAS COM AQUELAS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUDIÊNCIA REALIZADA MUITOS ANOS APÓS OS FATOS. DOLO DEMONSTRADO. SANÇÕES READEQUADAS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As provas colhidas no inquérito civil têm valor probatório relativo, mas só devem ser afastadas quando há contraprova de hierarquia superior, produzida sob a vigilância do contraditório.

2. Tendo em vista o longo período de tempo transcorrido entre o inquérito civil e a realização de audiência de instrução, inúmeras testemunhas recordaram-se apenas vagamente dos fatos, não obstante, verifica-se que as provas produzidas extrajudicialmente foram corroboradas pelas judiciais, ainda que com menor veemência.

3. O veículo de propriedade da Casa Legislativa destina-se a auxiliar os vereadores em sua representação oficial, para que compareçam a eventos, reuniões de interesse público etc. Obviamente, nesse rol não estão incluídos passeios fora do expediente, tampouco transporte de pessoas para outras cidades com finalidade claramente política. Nesses casos, há um induvidoso desvio de poder, considerando que o bem de propriedade pública foi utilizado com finalidade estranha ao interesse público, distante do exercício da atividade parlamentar.

4. Sendo o agente público vereador e presidente da Câmara Municipal, é de se exigir dele que tivesse conhecimento e consciência de que utilizar bem pertencente à Administração Pública em proveito próprio é conduta desonesta e, portanto, não condizente com os princípios republicanos, não se podendo admitir a justificativa de falta de habilidade no trato da coisa pública.

5. As sanções previstas no art. 12 da Lei n.o 8.429/92 não são, necessariamente, de aplicação cumulativa, podendo ser fixadas conjunta, alternada ou isoladamente, consoante apreciação do juiz, que levará em conta a maior ou menor gravidade da conduta ímproba e suas consequências.

6. Há de se levar em consideração que o ato ímprobo praticado pelo recorrente, embora grave, não trouxe maiores prejuízos ao Município de Cachoeira Dourada. A despeito do réu ocupar um cargo de alta responsabilidade a época dos fatos (presidente da Câmara dos Vereadores), é necessário levar em conta, no momento da fixação da sanção, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Apelação cível parcialmente provida.

(TJ-GO - APL: 00474004120148090180, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VEREADOR MUNICIPAL - USO DE VEÍCULO EM PROVEITO PRÓPRIO - ATO ÍMPROBO CONFIGURADO - ART. 10, INCISO XIII - APLICAÇÃO ISOLADA DE SANÇÃO PREVISTA DO ART. 12, II DA LEI DE IMPROBIDADE - POSSIBILIDADE
- RAZOABILIDADE - VERIFICADA A EXTENSÃO DO DANO AO ERÁRIO - CARÁTER PUNITIVO - RECURSO IMPROVIDO.

1 - Na espécie, restou comprovado que o apelado, no exercício da função de vereador municipal, utilizou o veículo da Câmara Municipal, em proveito próprio, cuja conduta se subsume nas regras insertas no inciso XIII do artigo 10, e as penalidades a serem aplicadas devem observar o disposto no inciso II do art. 12, todos da Lei no 8.429⁄92.

2. A s cominações das penalidades podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, devendo ser considerada a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente. Nessas condições, pode o julgador aplicar uma das sanções ou todas em conjunto, diante da análise do caso concreto
.

3
. Não se afigura como razoável uma condenação excessiva e desproporcional, quando o fato punível for de baixa lesividade, como no caso dos autos
.

4. Recurso improvido.
(TJ-ES - APL: 00004393020118080033, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 05/07/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2016) (destaquei)

Verifica-se, pois, que as sanções impostas devem ser eficientes, a partir da realidade apurada nos autos, para que possam surtir os efeitos desejados pelo legislador. Logo, não se afigura razoável uma condenação excessiva e desproporcional, quando o fato punível for de baixa lesividade, como no caso dos autos. Isto porque, o agente público que tenha dado causa com à prática de sua conduta ilícita a uma lesão de baixa ofensividade ao erário, não poderá ser imposta uma penalidade exorbitante.

Assim, pelo contexto dos autos, não obstante a comprovação da utilização indevidamente do veículo, as sanções fixadas pelo Julgador
a quo
comportam redução. Há de se levar em consideração que o ato ímprobo praticado pelo recorrente, embora ímprobo, não trouxe maiores prejuízos ao Município. A despeito do apelante ocupar um cargo de alta responsabilidade à época dos fatos (presidente da Câmara dos Vereadores), é necessário levar em conta, no momento da fixação da sanção, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único da Lei 8.429/92).

No caso dos autos, tenho que a aplicação de multa civil em quantia equivalente a uma vez o valor da remuneração do agente à época dos fatos e a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 03 (três) anos, são suficientes para repreender o réu/apelante e prevenir a prática de novo ilícito, devendo a sentença ser reformada, neste ponto.

Assim sendo,
dou parcial provimento
ao recurso, para,
em reforma à sentença, excluir as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, bem como reduzir a multa civil
para uma vez o valor da remuneração percebida pelo agente/apelante, à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020